Tribunal: TJPA
Processo: 0012427-79.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012427-79.2018.8.14.0051

RECORRENTE: JOSE RAMOS DE SOUZA, PEDRO RAMOS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012427-79.2018.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: JOSE RAMOS DE SOUZA E PEDRO RAMOS DE SOUZA (ADVOGADO: WALDECI COSTA DA SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal atribuição compete ao Júri Popular.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.
A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012427-79.2018.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: JOSE RAMOS DE SOUZA E PEDRO RAMOS DE SOUZA (ADVOGADO: WALDECI COSTA DA SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ RAMOS DE SOUZA e PEDRO RAMOS DE SOUZA, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que pronunciou o réu JOSÉ RAMOS DE SOUSA pela prática do crime previsto no art. 121 § 2º, I, IV do CP, c/c art. 1º, I, da lei 8.072/90, contra a vítima Edinei Santos Cruz, e o réu Pedro Ramos de Sousa pela prática do crime previsto no art. 129, do CP, contra a vítima Valdinei Sousa Carvalho, nos termos do art. 76, II, do CPP, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Os Recorrentes, inconformados com a decisão, pretendem a reforma
a fim de impronunciar PEDRO RAMOS DE SOUSA pela ausência de indícios da intenção de lesionar a vítima, descrito no art.129 do CP, bem como postulam o afastamento das qualificadoras impostas a JOSÉ RAMOS DE SOUSA.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 12460651.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ressalto que a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo pericial realizado na vítima VALDINEI SOUSA CARAVALHO, ID-12460604, e do laudo de levantamento de local do crime, ID- 12460616.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha EDIMILSON SANTOS CRUZ, afirmou, ID- 12460623
: “Que foi juntamente com a vítima e outro indivíduo para o clube; que em determinado momento a vítima foi ao banheiro e o acusado JOSÉ RAMOS entrou em seguida; que a vítima saiu do banheiro já esfaqueada;

que não tinha mais ninguém no banheiro; que não sabe o motivo do delito e acredita que a vítima foi morta por engano; que EDINEI não estava armado na hora, pois nunca usou arma; que a vítima foi emboscada pelo acusado; (...).”

A vítima VALDINEI SOUSA CARVALHO, afirmou, ID- 12460623: “(...)
que soube que JOSÉ RAMOS “furou” a vítima e juntamente com outras pessoas perseguiram o acusado até a chegada da polícia; que JOSÉ RAMOS estava com dois pedaços de pau na mão, e quando os populares se aproximavam este ameaçava lhes furar; que quando estava no acostamento apareceu um carro, dirigido por PEDRO RAMOS e lhe atropelou; que PEDRO RAMOS desceu do carro armado correndo atrás do depoente e de seus parceiros; que posteriormente JOSÉ entrou no carro e fugiu; que não acha que PEDRO RAMOS lhe atropelou na intenção de matar
; (...).”

Quanto à exclusão das qualificadoras, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, compete ao Conselho do Tribunal do Júri deliberar acerca da sua presença ou ausência, não comportando sua análise neste momento. Ademais, o afastamento das qualificadoras só é possível quando estas forem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso dos autos.

Quanto à pretensão de impronúncia, pleiteada pela defesa de PEDRO RAMOS DE SOUSA, entendo que havendo indícios da existência de conexão de crimes, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a questão.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. 3. Recurso conhecido e improvido
.” (12196650, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-15). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023